Tribunal: TJES
Processo: 5032435-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032435-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MAGESTE LESSA
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO MARTINS LEMOS JÚNIOR,
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFAMAÇÃO. MENSAGENS ENVIADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DA PARTE EM PREJUDICAR À HONRA DO AUTOR. MENSAGENS COM CUNHO DE ALERTA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5032435-02.2022.8.08.0024

Recorrente: PAULO MAGESTE LESSA

Recorrido: JOSE AUGUSTO MARTINS LEMOS JÚNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6593262).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO MAGESTE LESSA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o fato do recorrente ser uma figura pública conhecida na área da medicina, não legitima a lesão ao patrimônio da imagem e moral;
b)
que o grupo de whatsapp não se trata de um grupo de alerta sobre condutas do CRM e nem de condutas aos médicos, mas sim de debates científicos e indicações de profissionais, como afirmado pelas testemunhas;
c)
que o ataque foi direcionado ao recorrente e não ao CRM;
d)
que restou evidente que não houve má interpretação quanto a postura do recorrido;
e)
que o reconhecimento profissional alcançado pela parte não possibilita que outros ataquem a honra e imagem do recorrente;
f)
que os processos do CRM são sigilosos, portanto a postura do recorrido mostrou-se antiética ensejando a responsabilização civil;
g)
que devido à crítica, o recorrente dificilmente será novamente indicado por outros profissionais;
h)
que passou a ser conhecido como “médico polêmico” que utiliza tratamento leviano.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quando a possível violação dos direitos de personalidade do recorrido por declarações potencialmente ofensivas vinculadas ao recorrente, bem como a possibilidade de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante ressaltar que a presente lide será analisada sobre o prisma da responsabilidade civil.

São pressupostos da responsabilidade civil o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Nesse sentido, ausente um dos requisitos não é possível a responsabilização da parte ré. Assim, o ato ilícito ou lesivo constitui a conduta, ação ou omissão, que gera danos a outrem, ou, nas palavras de Tartuce ao citar POntes de Miranda “é o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica violando direitos e causando prejuízos a outrem”
.

Analisando com detença os autos através desse prisma, percebo que a ação do recorrido/réu não constitui ato ilícito indenizável, explico.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro é regido por direitos individuais e coletivos que ministram liberdade sobre os indivíduos a quem são aplicados. Em certas ocasiões, alguns desses direitos e princípios basilares entram em colisão, por protegerem duas situações que, aparentemente, são contraditórias.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de expressão e os direitos de personalidade do recorrente, na qual é necessário apurar se o que foi dito pelo réu/recorrido violou os seus direitos de personalidade do autor/recorrente, ofendendo-lhe a reputação e imagem social.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado.

Todavia, tal direito não é absoluto, sendo que a própria constituição estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, restrições à propagandas comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos e terapias, classificação indicativa e dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
.

Importante destacar que a liberdade de expressão também é disciplinada pela legislação internacional Pacto de São José da Costa Rica, o qual, a par da Constituição Federal, possui imposição de limites quanto ao exercício do direito de liberdade de expressão
.

No presente caso, é incontroversa que o réu/recorrido, José Augusto, publicou comentário em grupo de whatsapp, cujo nome é “Ciências Long. Humanas ES”, e que abaixo dele juntou documento de decisão do CRM que punia o autor Paulo Lessa com pena de suspensão do exercício profissional da medicina pelo prazo de 30 dias.

Para uma melhor análise do presente caso, se mostra necessário trazer a integralidade dos dizeres da parte:

Mensagem 1 - [mensagem encaminhada]
Um nutrólogo polêmico daqui. Colega que faz aquele tipo de medicina q conversamos aquele dias. Azul de metileno venoso, ozônioterapia, café por vias que nem preciso falar rsrsrsrrs.

Mensagem 2 - [mensagem escrita por José Augusto Neuro Integrativo]
Como trabalho numa area parelha, sinto que tenho que me pronunciar

Infelizmente, na area integrativa da Medicina temos muitos profissionais de carater e condutas quiestionáveis. É triste.

Mas até aí, se colocarmos uma lupa, nao esta muito diferente da Medicina tradicional.

Nao escrevo isso por me sentir acusado, certo, galera?

A Sunnie fez muito bem de expor a situação aqui!

Apenas escolhi me posicional e deixar claro que há muita coisa colocada (e vendida) como tratamento que de fato nao é.

...e que há um outro lado (igualmente triste, a meu ver): tratamentos que nao sao de conhecimento pratico ou de dominio teorico de alguns, que assim mesmo se sentem no direito de criticar e ate mesmo ridicularizar procedimentos que desconhecem.

Eu mesmo já passei po risso, nas.duas pontas...já julguei e já fui julgado!

Nao sei muito Medicina. Tema extenso, dificil, cansativo e polemico. Estou aprendendo. Um pouco a cada dia.

Mas deixo aqui a minha disposicao e boa vontade de esclarecer o que souber sobre temas que desejarem saber, evitando tanto o julgamento erroneo quanto a propaganda em prol da falácia.

Um abraço a todos!

Vocês são a melhor turma de todos os tempos da Emescam!

Encaminhada com Frequência]
imagem contendo documento do CRM-ES e

[áudio enviado por José Augusto Neuro Integrativo]

Pessoal, muito boa tarde.

É...

Quem me conhece sabe que não sou muito adepto de ficar postando coisa em grupo de whatsapp por minha conta, mas essas três caixas de diálogo que eu encaminhei para vocês, é... ocorreram aí, foram passadas pra frente, a terceira é uma resposta minha - é uma manifestação, na verdade, né, uma resposta, - no grupo de whatsapp da minha turma da EMESCAN de 1999.

É...Eu acho que chega uma hora que a gente é chamado a se posicionar, para que o joio possa ser separado do trigo. Então eu desejo o mesmo a vocês, porque... para que não nos confundam, né. Quem exerce a nobre arte dentro do terreno da regra do bom atendimento e das boas práticas de quem não o faz.

Isso não é, em nenhum momento, uma acusação ao Paulo que sofreu esse tipo de punição. Apensas para que nós nos mantenhamos num caminho reto, para que sempre possamos nos defender quando formos acusados de qualquer irregularidade. Tá bom?!

Um abraço a todos.

É importante destacar que é nítido que a primeira mensagem enviada - “mensagem 1” - foi encaminhada de outro grupo, a qual não pode ser atribuída à autoria do recorrido, uma vez que aparece como “mensagem encaminhada”. Assim, não havendo prova incontroversa nos autos de que foi ele quem escreveu a referida mensagem, não é possível imputar-lhe tal fala.

Outrossim, quanto à “mensagem 2”, é incontroverso que ela é da autoria do recorrido, como bem informado pela própria parte na mensagem de áudio acima transcrita.

Assim, com base em detida análise de todo escorço fático-probatório do autos, percebo que a ação do recorrido não constitui ato lesivo à honra objetiva do autor/recorrente, isso porque os termos da mensagem demonstram que a intenção por trás das mensagens encaminhadas era apenas o de alertar a sociedade médica sobre as práticas de trabalho que estariam sofrendo perseguição por parte das entidades reguladoras da profissão.

Nesse sentido, observo que o recorrido apenas utilizou-se de do exemplo do colega de profissão (autor/recorrente) para expor que mesmo profissionais conhecidos e com boa conduta médica que atuam de forma integrativa estariam sendo perseguidos e, portanto, os médicos deveriam se proteger dessas acusações.

O alerta estaria relacionado à uma área da medicina - medicina integrativa - ainda recente, que supostamente comporta muitos tabus sobre a profissão por optar pelo uso de metodologias alternativas.

Observo ainda que o que gerou a divergência de interpretações foi a “mensagem 1” enviada acima das demais mensagens, pois criou a impressão de que aquela seria a interpretação do recorrido sobre a situação, quando, na realidade, se travava de um comentário que possivelmente havia sido compartilhado anteriormente em outro grupo.

Para melhor elucidação da divergência de interpretação, colaciono abaixo os depoimentos prestados pelo réu/recorrido e pelas três testemunhas, sendo uma do autor e duas da parte ré:

[.
..] que leu o documento que foi encaminhado no grupo do whatsapp referente ao CRM do Espírito Santo; que viu que naquele documento constava o nome do Dr. Paulo Lessa; que sabe qual a punição aplicada ao Dr Paulo Lessa; que não há especificação no documento sobre o motivo da pena; que não sabe se a pena foi revertida em instância superior;
quando perguntado o motivo da parte ter

publicado opiniões anterior à postagem do documento do CRM a parte respondeu:
o assunto sobre isso aí não é o Dr. Paulo Lessa, não está falando sobre ele;
quando perguntado o motivo de falar em “separar o joio do trigo” e de práticas que supostamente eram realizadas pelo Dr Paulo e posteriormente juntar a punição do Dr Paulo, já que ele diz que não está falando do Dr Paulo e no final da publicação ele disse que tinha que se manifestar. Que se não era do Dr Paulo que ele estava falando, porque ele juntou a decisão ali:
que o senhor está juntando informações de três coisas diferentes: uma é sobre as práticas de ozonioterapia, outra é uma punição do CRM feita ao Dr Paulo e a outra onde o senhor faz menção de separar o joio do trigo é de um áudio que eu mandei para o Paulo, onde eu explicava o que aconteceu, em momento nenhum eu acusava o Paulo de ter más prática,
onde eu disse que precisávamos separar o joio do trigo era uma fala para o grupo, mostrando que todos os médicos que trabalham nessa área de longevidade são perseguidos e que todos precisam manter a conduta
; eu não tenho absolutamente nada pessoal contra o Dr Paulo e não tenho nenhuma crítica a nenhum tipo de conduta do Dr Paulo; que é um grupo que exerce algumas atividades na medicina, que são perseguidas, inclusive por outros médicos, muita vezes indevidamente, às vezes apenas por desconhecimento científico e para mostrar que todos precisam trabalhar seguindo as linhas corretas de conduta, e que o próprio Dr Paulo, que já é um cara que trabalha com isso há muito tempo, foi alvo de suspensão do CRM e foi criticado por outros colegas em outras situações e ele não merece isso; o que houve foi um grande mal entendido, em nenhum momento eu me expressei contra o Dr Paulo na intensão de denegri-lo ou ofendê-lo, pelo contrário eu não tenho nada contra ele; que tem título de especialidade de neurocirurgia e dor com RQE registrado no CRM; que participa de um grupo que tem questões ligadas à medicina integrativa; que a medicina integrativa não reconhecido como um título registrado pelo CRM ou CFM; que não se intitula médico de medicina integrativa porque não é um título; que as letras e números na descrição de seu instagram representam quais especialidades a parte possui; que nos grupos onde foram feitos os depoimentos há colegas de várias especialidades com interesse em saúde e bem-estar; que os médicos costumam indicar profissionais entre si; que a única coisa que ele sabe sobre o trabalho do Dr Paulo Lessa é que ele tem uma clínica, inclusive no mesmo prédio que eu e que ele trabalha com interesse nessa área e que eu desconheço se o Dr Paulo Lessa tem algum título de especialidade registrada ou qualquer outra titulação que ele tenha; enfatizo não estou dizendo que ele tem ou que não tem; que apenas o endereço é o mesmo, que não atua na mesma área; que a única coisa que eu sei sobre o Dr Paulo Lessa é essa intercessão que as nossas atividades têm em comum pelo grupo que a gente participa em comum; que não tem conhecimento sobre nenhuma outra atividade que ele exerça nem sobre nenhum outro tipo de especialidade que ele tenha; que a fala “café por vias que nem preciso falar” veio de uma discussão de whatsapp de outro grupo que nada tem a ver com o Dr Paulo; que o que foi mencionado é que algumas pessoas usam tratamento usando café orgânico para algumas coisas, aromaterapia é complemento com óleos essenciais no consultório e que isso não é pertinente à discussão. Por isso minha insistência em dizer que isso não é referente ao Dr Paulo. (DEPOIMENTO PESSOAL - PARTE RÉ- JOSE AUGUSTO MARTINS LEMOS JÚNIOR - ID 6593238)

Dada a palavra ao advogado do autor, a depoente respondeu:
que participa do mesmo grupo no whatsapp que as partes participam; que viu uma postagem do réu em relação ao autor; que na postagem foi juntado um documento que mostrava uma punição do autor; que foi compartilhado um documento e uma mensagem; que acredita que a mensagem era sobre uma opinião pessoal do réu sobre o assunto; que ficou sabendo de tudo pelo grupo; que vários deram opinião em favor do Dr Paulo Lessa; que a depoente também deu opinião ajudando ele; que não houveram manifestações em concordância com o que o Dr José colocou no grupo e quem se manifestou ficou um pouco ofendido no assunto e tentou de cera forma amenizar a situação e defender o colega Paulo; que após a publicação houveram repercurssões fora do ambiente de internet, que colegas médicos compartilharam do assunto, que houve pessoas próximas e familiares perguntando do assunto; que não sabe se houve alguma reversão quanto ao processo; que com relação à mídias, a suspensão do Dr Paulo, não conhece se foi divulgado algo;
Dada a palavra ao advogado do réu, a depoente respondeu:
que o grupo foi formado para indicação e compartilhar novas experiências, atualizações, congressos e coisas pertinentes à área médica; que o cunho sempre foi o assunto à área médica; que na verdade não estava participando da conversa do grupo e que chegou a mensagem, como qualquer grupo de whatsapp, que ficou sabendo da mensagem pelo grupo assim como vários colegas e muitos se sentiram ofendidos com essa exposição e deram uma palavra amiga a um colega que também atua na mesma área; que foi uma forma de apaziguar a situação, para não ficar uma situação ruim né, num grupo de experiências médicas não ficar uma situação chata, que poderia estar acontecendo com qualquer um, somente isso. E eu também, quando fui ver a mensagem, já tinham várias mensagens, não fui a primeira a me manifestar não; que faz parte do grupo há algum tempo e atua quando precisa falar algo ou dar alguma indicação; que participa do grupo, que viu a postagem no mesmo dia, que foi lendo as discussões a ponto de também dar a sua opinião para tentar amenizar a situação, que no dia o grupo se movimentou muito sobre o assunto e que todos os médicos não desejam passar por isso, então deram a opinião ali, diminuindo a situação, para tentar preservar a situação do colega que foi no caso acusado ou alguma coisa assim por conta da postagem; que o fato de ter compartilhado esse documento deixou muitos médicos chateados; que muitos colegas, mesmo aqueles que não se manifestam muito, se manifestaram naquele dia no grupo; que a postagem que ela se refere é o documento do CRM que foi compartilhado no grupo e uma postagem que foi publicada após o documento; que não sabe dizer se a descrição do Dr. Paulo foi um alerta quanto decisões administrativas e políticas equivocadas do CRM; que não conhece pessoalmente o Dr José Augusto e não se recorda de sua conduta; que é um grupo muito pacífico e que acredita que não tenham ocorrido outras vezes; que no tocante àquela decisão do CRM não sabe dizer se ela havia sido publicada anteriormente; que no tempo que esteve no grupo, não fez indicações, mas que já viu outros colegas indicandoo outros colegas, inclusive indicando o Dr Paulo Lessa e também o meu nome, mas que não participa tanto do grupo, que sempre lê todas as mensagens e nesse dia todos se manifestaram; que não sabe dizer se o autor tem especialidade porque essa depende de registro no CRM; que se precisasse indicar o Dr Paulo Lessa, indicaria para um paciente que precisasse emagrecer, cuidar de vitaminas e de nutrientes, que essa é a área de atuação do Dr Paulo Lessa; que a medicina é uma área que exige muita cautela, porque termos técnicos como especialidade dependem de muitos critérios que o CRM exige, e que prefere não falar para não ficar ruim ou para não ser de uso devido e qualquer médico pode atuar em qualquer área desde que ele assuma sua responsabilidade diante daquele paciente e de suas condutas, independente de ter área registrada no CRM ou não. Testemunha - (TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - PARTE AUTORA - THAYS DALLA BERNARDINA, ID 6593238)

Dada a palavra ao advogado do réu, a depoente respondeu:
que o grupo de whatsapp era feito para discussão de caso clínico, curso, conduta, trabalho, mercado; que os assuntos discutidos naquela ocasião eram os objetivos do grupo; que o Dr Paulo Lessa não era o objeto da discussão; que a postura do Dr José Augusto no grupo nunca foi uma conduta de afrontar os colegas; que tem conhecimento do que foi postado no grupo; que o que foi postado foi uma decisão do CRM; que o comentário do Dr José Augusto foi um alerta à classe de grupo; que o comentário não visava denegrir a imagem do Dr Paulo e que não foi pessoal ou ofensivo; que a decisão do CRM já era conhecida pela testemunha; que através desse grupo a testemunha nunca fez nenhuma indicação do Dr Paulo Lessa; que não sabe informar a especialidade do Dr Paulo Lessa;
Dada a palavra ao advogado do autor , a depoente respondeu:
que o alerta postado dizia que a classe médica de modo geral sofre críticas constantemente e que não viu nada como pessoal, inclusive teve uma colega que agradeceu o compartilhamento porque acaba que eles sempre precisam de tomar cuidado com sua conduta e sua conversa; que em relação à penalidade aplicada ao Dr Paulo, não foi dito nada; que a sua área de atuação é genicologia; que faz parte do grupo talvez há três anos. (TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - PARTE AUTORA - CRISCIANE NOLASCO PIRES MARTINS, ID 6593238)

Dada a palavra ao advogado do réu, a depoente respondeu:
que o grupo de whatsapp tinha como objetivo trocas, discussões de caso clínico, cursos, congresso; que quando o documento chegou ao grupo ela agradeceu pela informação porque os médicos que lidam com essa área estão sujeitos à esse tipo de situação para se preparar; que interpretou que a postagem feita pelo Dr José Augusto não teve o condão de denegrir, até porque ela agradeceu, pois não é de sua índole agradecer algo que desonrasse a imagem de outrem; que interpretou que o contexto da publicação foi no sentido de informação; que em momento nenhum foi publicado o nome do autor, na verdade foi colocado o documento, que não existia diálogo e o réu colocou a informação e que agradeceu e que infelizmente surgiu essa interpretação; que a postagem era uma informação pública, que todos eles têm acesso à essa decisão do CRM; que no tempo que a depoente esteve no grupo não viu nenhuma postura ofensiva por parte do Dr Jose Augusto; que não fez nenhuma indicação do Dr Paulo Lessa; que não sabe informar a especialidade do Dr Paulo Lessa;
Dada a palavra ao advogado do autor, a depoente respondeu:
que não foi perguntado se ela já sabia, que foi colocado o documento e que ela agradeceu partindo do princípio que isso poderia acontecer com ela; que ela tomou conhecimento no grupo, mas que ela sabe que é um documento que outros conheciam; que não entrou no mérito da punição, mas que agradeceu, pois algumas situações em relação ao CRM às práticas clínicas ao trabalho médico, pode acontecer; que não era de seu interesse entrar no mérito do que estava sendo abordado; que no tempo em que esteve no grupo, não havia sido postado qualquer punição de outro médico; que acredita que está no grupo há cerca de um ano; que nos grupos de médico há essas informações, mas participa de poucos grupos então na verdade grupos de médicos para interação é mais no Espírito Santo e que prefere, por não dar conta de participar de todos eles, priorizar principalmente esse do Espírito Santo que é onde atua; que não teve essa situação em outros grupos. Richaeny Esteves Ferreira (TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - PARTE AUTORA - RICHAENY ESTEVES FERREIRA, ID 6593238)

Pelo teor dos depoimentos acima expostos, é notório que houve interpretação equivocada da mensagem enviada pelo recorrido por parte dos integrantes do grupo, a qual foi perpetuada pela discussão acalorada do momento.

Apesar das mensagens terem dúbia interpretação, o fato por si não é capaz de gerar pretensão indenizatória por difamação, onde deve ser analisada a intenção do agente, pois não pode o réu ser responsabilizado pelos ruídos que existiram nos canais de comunicação que nada mantêm relação com a parte.

Ante o exposto, a manutenção da sentença é a medida impositiva.

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)